Tribunal: TJSP
Processo: 1000190-83.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente de trajeto – Mecânico – Lesão no membro superior direito – Laudo que deixa dúvidas quanto a incapacidade laborativa do autor - Necessidade de realização de nova prova técnica – Nexo causal não investigado adequadamente – Não estabelecido os nexos topográfico e cronológico - Causa madura não caracterizada – Risco de supressão de Instância - Sentença a quo anulada

Ementa:

Acidente do trabalho – Acidente de trajeto – Mecânico – Lesão no membro superior direito – Laudo que deixa dúvidas quanto a incapacidade laborativa do autor - Necessidade de realização de nova prova técnica – Nexo causal não investigado adequadamente – Não estabelecido os nexos topográfico e cronológico - Causa madura não caracterizada – Risco de supressão de Instância - Sentença a quo anulada de ofício, determinando-se a baixa dos autos para a realização de nova perícia médica e investigação apurada do nexo-causal – Recurso oficial prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000190-83.2018.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante JOSÉ
AMBRÓSIO NETO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decretaram de ofício a nulidade
da r. sentença de primeiro grau, restando prejudicado o reexame necessário,
determinando à devolução dos autos a origem para a completa instrução do
processo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000190-83.2018.8.26.0108 -Voto no 13.308
2
Apelação Cível no 1000190-83.2018.8.26.0108
Apelante: José Ambrósio Neto
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Cajamar
Voto no 13.308
Acidente do trabalho – Acidente de trajeto – Mecânico –
Lesão no membro superior direito – Laudo que deixa
dúvidas quanto a incapacidade laborativa do autor -
Necessidade de realização de nova prova técnica – Nexo
causal não investigado adequadamente – Não estabelecido
os nexos topográfico e cronológico - Causa madura não
caracterizada – Risco de supressão de Instância - Sentença
a quo anulada de ofício, determinando-se a baixa dos autos
para a realização de nova perícia médica e investigação
apurada do nexo-causal – Recurso oficial prejudicado.
A r. sentença de fls. 74/76, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por José Ambrósio Neto contra o INSS.
Inconformada apela a parte autora (fls. 185/189), buscando a
inversão do julgado. Pretende, em preliminar, a anulação da r. sentença, uma vez
que a incapacidade parcial e permanente restou demonstrado nos autos pelo laudo
produzido pelo IMESC em ação que se objetivou a cobrança de seguro DPVAT. No
mérito, sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas
decorrentes do acidente de trajeto narrado na inicial reduzem sua capacidade
laborativa. Assevera que a conclusão do laudo pericial está dissociada dos
documentos médicos acostados aos autos, inclusive, pelo já citado laudo realizado
no IMESC. Aduz ser necessário a conversão do julgamento em diligência para a
realização de nova prova pericial, ante a divergência das conclusões médicas.
Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos autos, requerendo
o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos
de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, §
único da Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para
o recurso, inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto,
presentes os pressupostos legais de admissibilidade do recurso interposto, passo ao
exame da matéria, em sede recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000190-83.2018.8.26.0108 -Voto no 13.308
3
A pretensão do autor, mecânico, lança base no argumento de
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto
ocorrido quando, no dia 29/12/2013, ao se deslocar do trabalho para sua residência
veio a perder o controle de seu veículo (motoneta) e a cair, fraturando o seu membro
superior direito.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 16). O boletim de ocorrência trazido a fls.
17/18 narra o acidente de trânsito.
O segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário
cessado em 02/03/2014 (NB 604.766.159-2 fls. 31).
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e a
documentação constante dos autos, tenho que, ao apreciar a petição inicial, o
julgador não enfrentou a causa de pedir na sua integralidade, na medida em que não
averiguou de maneira adequada a incapacidade laborativa do obreiro, nem tampouco
o nexo causal, o que impossibilita o imediato julgamento do recurso.
Isso porque, o laudo pericial (fls. 53/62) revela-se insatisfatório,
uma vez que deixa dúvidas quanto a definitividade da lesão e o nexo de causalidade.
Segundo consta do laudo, o perito diagnosticou que o autor é
portador de fratura de clavícula direita consolidada, não sendo merecedor de
qualquer benefício acidentário eis que não apresenta incapacidade para o trabalho
(fls. 58). Entretanto, ao exame físico dos membros constou apenas que os pulsos
estão presentes (fls. 57), deixando de esclarecer de forma minuciosa se os
movimentos dos ombros estão preservados, se há dispêndio de maior esforço para a
realização da função de mecânico.
Portanto, a prova pericial é vaga e lacunosa, revelando sua
fragilidade.
No tocante ao nexo-causal, apesar do perito ter admitido sua
existência (quesito no 2 fls. 61), resta dúvida quanto a sua existência, pois, tratando-
se de acidente in itinere necessário comprovar os nexos topográfico e o cronológico.
No caso dos autos, apesar da carteira de trabalho e do boletim
de ocorrências comprovarem o dia, hora e local dos fatos, além dos endereços da
empregadora e do segurado (nexo topográfico), há dúvidas se o acidente ocorreu no
liame de causalidade entre a hora do fato e o tempo necessário para a locomoção do
trabalho para a residência, uma vez que não vieram para os autos os cartões de ponto
do autor, o horário da sua jornada de trabalho, etc.
Assim, antes do julgamento do feito, imperioso era a
verificação do nexo topográfico e cronológico.
Como se sabe, para a comprovação dos requisitos necessários
para a concessão do benefício acidentário, a prova da incapacidade laborativa e do
nexo causal é de suma importância para o deslinde da causa, desse modo,
imprescindível para o escorreito desfecho da lide, com a integral prestação
jurisdicional.
E, respeitado o convencimento do Douto Magistrado a quo, tal
imprescindibilidade não foi observada no julgamento.
Também, não se caracteriza, neste momento, a causa madura
para julgamento por total e absoluta deficiência da instrução processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000190-83.2018.8.26.0108 -Voto no 13.308
4
Portanto, tenho por configurado na espécie o julgamento
prematuro da causa, o que obsta o julgamento em sede de recurso.
A instrução é deficiente, impondo a anulação da r. sentença
para que outra seja proferida de forma a esgotar a análise em Primeira Instância de
todas as questões controvertidas com a entrega escorreita da prestação jurisdicional.
É necessária a investigação da existência de incapacidade
laborativa do autor, bem como do nexo causal onde, neste caso, deverá ser apurado
os nexos topográfico e cronológico.
Diga-se que a infortunística não indeniza a patologia em si ou o
risco da lesão ou de seu agravamento, mas sim a incapacidade decorrente da
moléstia e desde que estabelecido o nexo causal.
Diante da dúvida quanto à incapacidade do obreiro, bem como
da não investigação adequada em relação ao nexo-causal, necessária a reabertura da
instrução processual, com renovação da prova pericial para o exame das lesões
reclamadas e produção de prova necessária para investigação do nexo (prova
documental, colheita de prova vocal, entre outras).
Dentro desse quadro, de rigor a anulação da sentença para que
outra seja regularmente proferida após a realização de nova prova pericial ortopédica
e investigação segura do nexo causal.
Ressalte-se, por oportuno, que os vícios encontrados nos autos
não podem ser sanados pelo Tribunal ad quem, nem mesmo com a aplicação das
disposições preconizadas no Código de Processo Civil (2015), no tocante ao
processamento do recurso oficial.
Destarte, as matérias não adequadamente apreciadas pelo
decisório de origem (investigação da incapacidade e do nexo causal) não estão, pois,
compreendidas na devolução que o recurso faz operar para o conhecimento desta
Corte.
Em face do exposto e por meu voto, de ofício, decreto a
nulidade da r. sentença de primeiro grau, restando prejudicado o reexame
necessário, determinando à devolução dos autos a origem para a completa
instrução do processo com a realização de nova perícia médica ortopédica para
a averiguação do atual estado de saúde do obreiro, relativamente à sequela do
membro superior (aferição de que forma a lesão, se existente, repercute na
capacidade laborativa), além da produção de outras provas necessárias para a
completa investigação dos fatos narrados na inicial (incapacidade e nexo
causal), de modo a possibilitar o correto deslinde da causa, até a prolação de
nova sentença com apreciação de todas as questões debatidas nesta ação de
natureza acidentária, nos termos deste Acórdão.
.
JOÃO ANTUNES

Relator